Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-48.1999.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000478-48.1999.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), APARECIDA FATIMA CAMILO CAMPOS - CPF: 344.421.621-15 (EMBARGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), CARIO DONIZETE CAMPOS - CPF: 171.111.101-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. SÚMULA 240/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução por abandono da causa. O embargante sustenta omissão no julgado, por não ter reconhecido de ofício a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção, conforme art. 485, § 6º, do CPC e Súmula 240 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ, diante da ausência de requerimento do executado, com possível violação ao art. 485, § 6º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O argumento apresentado pelo embargante configura inovação recursal, pois não foi trazido oportunamente na apelação.

4. Ainda que superado o óbice da preclusão, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em execução não embargada, não se exige requerimento do executado para extinção por abandono (STJ,
AREsp
2195187).

5. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. A decisão embargada apreciou de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia. A oposição dos embargos configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há necessidade de requerimento do executado para extinção da execução por abandono, quando ausente oposição de embargos à execução. 2. A apresentação de fundamentos novos em embargos de declaração configura inovação recursal e não autoriza seu conhecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, § 6º, 921 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2195187, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
09/06/2023; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
29/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

O embargante aduz que

o
Tribunal deveria ter reconhecido de ofício a necessidade de requerimento da parte contrária para a extinção da demanda
,
como exigem o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ,
justificando que
“
em razão da devolução vertical que o recurso de apelação impõe sobre toda a matéria objeto da ação,
[...]
compete ao tribunal analisar os autos de forma completa e não somente de forma horizontal, ou seja, limitando-se aos argumentos das partes, ou ainda, nos fundamentos utilizados pelo MM Magistrado Singular para decidir o caso em primeira instância
”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na
apelação

o
ora
embargante argument
ou
que

as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, não incluindo o abandono da causa;
que
a inércia do exequente deveria resultar na suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC, e não na extinção;
e que
há divergência jurisprudencial no próprio TJMT sobre a matéria
.

Portanto, a
s
alegações trazidas
nestes Embargos de Declaração
quanto à necessidade de requerimento do executado para extinção do processo por abandono configuram inovação recursal
,
e esta via não admite argumentos novos, não suscitados na ocasião oportuna

(
AgRg
no REsp: 809439/AL).

M
esmo que assim não fosse, o entendimento do STJ é de que não há necessidade de requerimento do executado quando não tiver oposto Embargos à Execução, como ocorre nestes autos.

Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA EXTINTA, DE OFÍCIO, POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS ACERCA DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2195187, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 09/06/2023)

Assim, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017,
DJe
de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025